Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 277 DO CTB. MEDIDA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA DA EMBRIAGUES. DESIDERATO DE REVISÃO DE MÉRITO. INADEQUADA A VIA ELEITA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em que alega contradição do Acórdão quanto a natureza jurídica do caput do art. 277 do CTB, que tem como pressuposto para a constatação da embriagues outros meios de prova em direito admitidos.

4. Não há contradição quanto à natureza jurídica do art. 277 do CTB. A sanção prevista no § 3 do art. 277 do CTB, com redação dada pela então lei vigente, Lei no 11.705/2008, não se refere à constatação da embriagues, mas sim, a ausência de submissão ao teste de alcoolemia. Esse fundamento constou expressamente no Acórdão, item 8 e 9, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

5. Contradição que desafia embargos de declaração é a contradição interna, isso é, entre os fundamentos do Acórdão e a sua parte dispositiva. A interpretação dada à norma jurídica, ainda que divergente da pretensão do embargante, não caracteriza contradição, mas exercício da atividade jurisdicional. O desiderato da parte embargante é rever o mérito, pela via inadequada dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, com finalidade de aclarar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.